Tribunal: TJDFT
Processo: 0747043-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747043-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MONTGOMERY KRIEGER DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL RECANTO REAL DECISÃO Cuida-se da análise dos pedidos formulados por MONTGOMERY KRIEGER DE OLIVEIRA nas petições IDs 80055108 e 80058234. Na primeira peça, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sob o fundamento da superveniência de novos atos processuais no feito de origem, notadamente a homologação do laudo pericial de avaliação e a designação de hasta pública para alienação do imóvel penhorado, sustentando o agravamento do risco de dano e o comprometimento do resultado útil do recurso. Na segunda petição, postula a juntada de documentos para amparar o novo pleito de tutela de urgência, bem como o desentranhamento da petição ID 80056756, reputada duplicada, com o objetivo de regularização dos autos. Pois bem. O pedido de atribuição de efeito suspensivo não merece acolhimento. Nos termos dos arts. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, é possível reconhecer a existência de perigo da demora, tendo em vista a designação de leilão judicial do bem penhorado, com datas já estabelecidas para a realização dos pregões (3 e 6 de março de 2026), circunstância que pode conduzir à alienação antes do julgamento definitivo do recurso (IDs 259424668 a 261911161). Todavia, não se verifica a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento. Consoante delineado na decisão ID 77879495, na qual este Relator indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal anterior, o recurso foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0703621-71.2023.8.07.0006, que homologou o laudo pericial de avaliação do imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados, fixando o valor do bem em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), bem como determinou o regular prosseguimento do feito, inclusive para apreciação do pedido de realização de leilão judicial. Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o laudo pericial não deveria prevalecer, por supostas inconsistências técnicas e divergência em relação à avaliação anteriormente realizada por oficial de justiça, que atribuiu valor superior ao bem. Alega, ainda, inadequação na classificação do padrão construtivo e do estado de conservação do imóvel, defendendo a realização de nova avaliação, com fundamento no art. 873, incisos I e II, do CPC, além de invocar o princípio da menor onerosidade ao devedor. Tais alegações, contudo, não são suficientes, nesta fase de cognição sumária, para infirmar a validade do laudo pericial judicial. Explico. A prova técnica foi produzida por perito regularmente nomeado e tecnicamente habilitado, que adotou metodologia reconhecida — o método comparativo de dados de mercado — e apresentou fundamentação coerente e adequada para embasar o convencimento judicial. A divergência entre o valor atribuído pelo oficial de justiça avaliador e aquele apurado pelo perito judicial, por si só, não caracteriza erro técnico nem autoriza a realização de nova avaliação. Isso porque a avaliação promovida pelo oficial de justiça possui natureza estimativa, ao passo que a perícia judicial se distingue pelo maior aprofundamento técnico, o que justifica a prevalência conferida ao laudo pericial homologado. Ademais, no caso, não se identificam inconsistências metodológicas, vícios técnicos ou contradições relevantes capazes de comprometer a idoneidade da perícia. A simples circunstância de o perito ter considerado referências de mercado com valores variados não evidencia inadequação dos critérios adotados, mas reflete o exame de parâmetros necessários à aferição do valor do bem. De igual modo, a divergência quanto à classificação do padrão construtivo e do estado de conservação do imóvel traduz juízo técnico próprio da atividade pericial especializada, não sendo suficiente para caracterizar a “fundada dúvida” exigida pelo art. 873 do CPC. Ressalte-se, ainda, que o mero inconformismo da parte com o resultado da avaliação não autoriza a reabertura da fase probatória, sob pena de comprometimento da efetividade da execução, especialmente quando ausentes elementos objetivos aptos a infirmar a consistência do laudo homologado. Ademais, nos termos do art. 371 do referido normativo, incumbe ao magistrado apreciar livremente as provas constantes dos autos, desde que motive adequadamente seu convencimento, o que foi atendido na espécie. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Também INDEFIRO o requerimento de desentranhamento da petição ID 80056756, porquanto a referida peça não compromete a regularidade dos autos nem acarreta prejuízo à compreensão da controvérsia, mostrando-se desnecessária a sua retirada. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator